Tribunal: TJMT
Processo: 1014875-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014875-77.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Juliana Pereira Soares
Paciente: Jocimar Souza Leopoldino
Impetrada: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pela Dra. Juliana Pereira Soares, em benefício de Jocimar Souza Leopoldino, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, a paciente foi condenada pelo Juízo da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, da Comarca da Capital, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.
A impetrante assevera que em 14.7.2014 a sentença transitou em julgado, e, por conseguinte, determinou-se a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente.
Contudo, sob a ótica da impetrante, não há razões para a decretação da “prisão preventiva” da paciente, mormente porque ela respondeu aos termos do processo em liberdade e jamais foi intimada acerca da condenação proferida em seu desfavor, mesmo mantendo endereço atualizado nos autos, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa e torna ilegal a prisão decretada.
Ademais, por outra vertente, a impetrante ressalta que a paciente é genitora de uma criança que possui apenas 8 anos de idade, o que lhe assegura, sob sua ótica, a concessão da prisão domiciliar, de acordo com os termos do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.
Por fim, destaca que de acordo com a Recomendação n. 62 do CNJ, deve ser observada a excepcionalidade das prisões provisórias, ante a pandemia da Covid-19.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja restituído o status libertatis da paciente, ou, alternativamente, substituída a medida extrema pela prisão domiciliar.
No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, discute-se no presente writ manejado em benefício de Jocimar Souza Leopoldino, primeiramente, a nulidade dos efeitos da sentença condenatória, e, consequentemente, a ilegalidade da prisão decretada em seu desfavor, tendo em vista que a condenação transitou em julgado sem que a paciente sequer tivesse conhecimento dos termos da sentença, uma vez que nunca fora intimada a respeito.
Por outra vertente, tendo em vista a incidência da pandemia relativa a Covid-19, deve ser observada a recomendação n. 62/CNJ, que diz respeito à excepcionalidade das prisões provisórias, além do que a paciente é genitora de uma criança de apenas 8 anos de idade, o que lhe autoriza a concessão da prisão domiciliar.
Contudo, não há elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar vindicada.
Prefacialmente, quanto aos argumentos relativos à ausência de intimação da paciente, observa-se que o feito foi instruído com a documentação relativa ao Processo Executivo da Paciente, extraído dos autos da ação penal n. 15415-94.2012.811.0041 (código 334632), de modo que apesar das mais de 800 páginas encartadas, não foi anexada a íntegra dos autos, pois, de relevante, consta apenas a denúncia, sentença condenatória, acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste sodalício, e certidão de trânsito em julgado da condenação.
Assim, não há como averiguar se, de fato, a paciente foi, ou não, intimada a respeito dos termos da sentença condenatória.
Ademais, a meu ver, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação, eventuais nulidades somente poderão ser objetos de análise acurada por via de recurso próprio, no caso, da revisão criminal.
Por outra vertente, é importante esclarecer à impetrante que não mais se trata de prisão preventiva, e, sim, de prisão proveniente de condenação definitiva.
Assim sendo, a princípio, entendo descabido falar em “substituição da prisão preventiva” – como dito na impetração – por prisão domiciliar, bem como não vejo espaço para a relativização da prisão sob o prisma da recomendação do CNJ, que diz respeito às prisões provisória.
Ainda neste tocante, vale dizer que não há nenhum indicativo de que a paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção do novo coronavírus.
Portanto, sem delongas, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator